Tribunal: STF
Processo: ARE 1427148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 21, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DIFERENÇA NO PERCENTUAL UTILIZADO PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE HOMENS E MULHERES. OBSERVÂNCIA A UM PRINCÍPIO DE ISONOMIA. APRECIAÇÃO A UM DIREITO GERAL DE IGUALDADE FORMAL E MATERIAL. O regulamento do plano de benefícios - REG e REPLAN - prevê a concessão do beneficio em 80%aos homens ao completarem 30 anos e 70% às mulheres, quando alcançarem o mesmo tempo. Diferença de percentuais entre homens e mulheres aplicada no cálculo do valor inicial do beneficio de complementação de aposentadoria por tempo proporcional que acaba por violar princípios de isonomia e de igualdade, consagrados no art. 5°, inciso I, da Constituição Federal. Procedência da pretensão da parte autora, para determinar a alteração do percentual inicial utilizado no cálculo de concessão do beneficio, de 70% para 80%. Precedentes do TJRS. A fim de manter o equilíbrio atuarial do plano, observada situação de correção de igualdade material no caso, adequada é observação a um mesmo percentual proporcional aplicado ao sexo masculino, de 3% para cada ano que exceder ao mínimo regulamentar, ao invés dos 6% previstos originariamente, a fim de manter o equilíbrio atuarial do plano e um princípio de igualdade material em concreto. Compensação possível. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigo 5º, I; 194, V e 202, § 1º, da Constituição da República. Aponta-se violação ao princípio da isonomia e da equidade de custeio. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Presidente determinou a baixa dos autos à origem com a finalidade de realizar a adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os julgamentos dos Temas: a) 452, Recurso Extraordinário n. 639.138: repercussão geral reconhecida; e b) 660, Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371: ausência de repercussão geral (eDOC 69).



    A Presidência do TJ/RS determinou nova remessa dos autos ao STF, nos seguintes termos (eDOC 72, p. 43): 



“O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, e conforme relatado alhures, a questão submetida a julgamento sob o rito da Repercussão Geral no Tema 452 do Supremo Tribunal Federal já foi objeto da decisão proferida às folhas 520-522v. contra a qual sequer houve nova insurgência da parte agravante, de modo que esta Corte de origem já observou o procedimento previsto no artigo 1.030, inciso 1, do Código de Processo Civil.



    Assim, s.m./ o feito deve ser restituído ao Supremo Tribunal Federal, para nova análise do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.427.148/RS. 



    Ante o exposto, por medida de cautela, reencaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para nova análise do agravo.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 21, p. 5):



    “Ora, essa diferença de percentuais entre homens e mulheres aplicada no cálculo do valor inicial do benefício de complementação de aposentadoria por tempo proporcional acaba por violar o princípio da isonomia consagrado no art. 5°, inciso I da Constituição Federal. Tem-se, portanto, pela possibilidade de reconhecimento da pretensão da parte autora, para determinar a alteração do percentual inicial utilizado no cálculo de concessão do beneficio, de 70% para 80%.”



    Verifica-se, pois, que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE-RG 639.138, o Tribunal Pleno, em sessão virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020. referente ao Tema 452 da sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese:



É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente